Tribunal: TJMT
Processo: 1015999-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015999-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS - CNPJ: 29.937.421/0001-25 (AGRAVANTE), ANDRIU ALVES MEIRA - CPF: 716.357.931-49 (AGRAVADO), WALDECLIFIO ELIAS MEIRA - CPF: 348.169.096-72 (AGRAVADO), SEBASTIAO BATISTA SALES (AGRAVANTE), RUBENS SANTANA BARBOSA - CPF: 025.913.611-50 (AGRAVANTE), MARCOS LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 027.602.129-04 (AGRAVANTE), LAERCIO GOMES DE PAULA - CPF: 349.999.309-00 (AGRAVANTE), FABIO LIMA (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE TAL (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ANA LUIZA AMORIM SANTANA - CPF: 022.215.561-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE – FALTA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO COGNOSCÍVEL PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O
recurso de embargos de declara
ção é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
C
onsoante exaustivamente justificado no acórdão embargado, nenhuma nulidade será declarada se não houver efetiva demonstração de prejuízo, hipótese que no caso em exame, não se verificou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS
,
contra

o acórdão que,

por unanimidade,

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ANDRIU ALVES MEIRA
e
WALDECLIFIO ELIAS MEIRA
,
manten
do inalterada a decisão de origem, que apenas
determinou a intimação das partes, da Defensoria Pública e do Ministério Público, para comparecerem, juntamente com a Comissão de Conflitos Fundiários, no local do imóvel, no dia 07.07.2023
.

Na ocasião, a embargante, sem precisar qual exatamente seria vício a ser sanado, defende a existência de ofensa ao devido processo legal nos autos de origem, notadamente quanto a falta de intimação da Associação para comparecer à vis
i
ta técnica designada pela comissão de assuntos fundiários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem
ao menos indicar
quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, infere-se das razões deste recurso, que de forma renitente a parte busca revolver a questão da falta de intimação da associação, em relação à visita técnica a ser realizada na própria área onde a embargante mantém seus associados.

Ocorre que, consoante exaustivamente justificado no acórdão embargado, nenhuma nulidade será declarada se não houver efetiv
a
demonstração de prejuízo,
hipótese
que no caso em exame, não se verificou.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum vício cognoscível pela via dos
aclaratórios
.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024